Tribunal: STF
Processo: HC 133402
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PRÁTICA DOS DELITOS DOS ARTS. 33, CAPUT, E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI N. 10.826/2003 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PRISÃO DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.



    1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora (apreensão de uma porção de cocaína, pesando aproximadamente 162,89g, 925 flaconetes vazios de cor preta e um revólver, calibre 38, marca “Taurus”, de numeração suprimida, sem autorização), é de se concluir que a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar



    2. Ordem denegada.